Tribunal: CARF
Processo: 10930.907131/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.907131/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.164–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
Não há que se falar em alteração do critério jurídico em processo de
restituição/compensação quando, em observância da exigência legal (§1o do
art. 147, CTN) de que, havendo retificação da declaração, esta deve estar
acompanhada de documentação hábil e idônea que comprove o erro cometido
pela interessada. E, tal qual consta da decisão recorrida, esta comprovação
deverá ser prestada pela Recorrente através dos registros contábeis e fiscais.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Restituição no prazo de 5 anos. O art. 150, § 4o do CTN, cuida de regulamentar
o prazo decadencial para a homologação do lançamento, não se podendo
confundir o lançamento com o Pedido de Restituição. O artigo 74 da Lei no
9.430/96, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação,
não se aplicando à apreciação de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.907131/2011-33
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.164 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10930.907131/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e João Jose Schini Norbiato.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
19/01/2012, em face do indeferimento de pedido de restituição (PER), de no
20984.14882.300605.1.2.04-2043, nos termos do despacho decisório emitido em
02/12/2011 pela DRF em Londrina (rastreamento no 013472366).
No aludido PER, transmitido eletronicamente em 30/06/2005, a contribuinte indicou um
crédito de R$ 2.657,91, referente ao pagamento efetuado em 16/08/2004, de Cofins,
código de receita 5856, no valor total de R$ 62.443,66.
Segundo o despacho decisório recorrido, a restituição foi indeferida porque o pagamento
indicado para dar suporte ao crédito estava totalmente utilizado para extinção do débito
de Cofins, cod. 5856, do período de apuração 07/2004, de acordo com a informação
contida na DCTF transmitida pela interessada.
Na manifestação apresentada, a contribuinte alega que recolheu valores indevidos de
PIS/Pasep e de Cofins relativamente às competências de 07/2000 a 01/2004, 03/2004 e
07/2004.
Diz que nos referidos períodos (anos de 2000 a 2004) informou em DCTF os valores
devidos a título de PIS/Pasep e de Cofins levando em conta a legislação vigente à época,
que alargava a suas bases de cálculo ao considerar as receitas financeiras como
integrantes do conceito de faturamento. Aduz, porém, que o STF considerou
inconstitucional tal ampliação da base de cálculo. Anexa jurisprudência do STF e do
CARF.
Prossegue, afirmando que as “declarações prestadas à época da vigência plena do §1o
do art. 3o da Lei n° 9.718/98, hoje declarada inconstitucional, hão de ser revistas de
modo a se adequarem a tal entendimento, em prol da realidade material que passou a
existir com a declaração de inconstitucionalidade pelo E. STF”.
Anexa planilha demonstrando as diferenças pleiteadas, as quais, segundo alega,
“correspondem exatamente às receitas não operacionais, não integrantes da base de
cálculo do PIS/Cofins após a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei n° 9.718/98”.
Argumenta, ainda, que para o deferimento do pedido de restituição basta que a
autoridade julgadora exclua das DCTF apresentadas as receitas não operacionais
(financeiras), tendo por base a planilha anexa, a fim de adaptar à realidade as
declarações prestadas.
Ao final, pede o provimento integral do recurso.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.164 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10930.907131/2011-33

Encaminhado para julgamento, foi proferido, pela 3a Turma da DRJ em Curitiba, em
sessão de 19/06/2013, o Acórdão no 06-41.509, o qual, por unanimidade, não acolheu as
razões contidas na manifestação de inconformidade e manteve o indeferimento do pedido
de restituição.
Cientificada, a contribuinte ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF, onde
repete as razões já aduzidas, questiona a necessidade de ser parte em ação judicial
questionando a constitucionalidade da incidência do PIS ou da Cofins sobre as receitas
financeiras, informa que está apresentando cópia dos livros razão e diário, esclarece que
é beneficiária da repercussão geral do RE no 566.621, e, ao final, pede a reforma do
acórdão anteriormente proferido.
Ao analisar o recurso, a 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF,
reconheceu, em face da repercussão geral, a inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo e deu provimento parcial ao recurso, determinando o retorno dos autos à
instância a quo para apreciação do mérito (análise dos livros diário e razão
apresentados).
Posteriormente, o processo foi remetido para esta DRJ, em Curitiba, para novo
julgamento.
Às fls. 106/108, juntaram-se cópias de extratos de consultas aos sistemas de controle de
Dacon, de DCTF e de arrecadação federal.
É o relatório.
A DRJ em Curitiba/PR, conforme determinado pela decisão da 2a TurmaEspecial
de Julgamento do CARF, apreciou o mérito julgando improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 06-53.775 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO. ACÓRDÃO DO CARF. LAVRATURA DE
NOVO ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE MÉRITO.
Em virtude de decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo acórdão, o mérito da
questão em relação à qual há acórdão anterior que indeferiu o pedido de restituição.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO. COFINS NÃO
CUMULATIVA. DESCABIMENTO.
A decisão judicial que reconhece a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS e da Cofins, promovido pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, de 1998, não
influencia o cálculo do PIS ou da Cofins, calculados no regime da não cumulatividade,
com base nas Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, respectivamente, devendo ser
indeferido pedido de restituição que contrarie tal entendimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a nova decisão de primeira instância, em síntese, com os seguintes argumentos
preliminares: 1) Cerceamento do direito de defesa por ter ocorrido mudança no critério jurídico;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.164 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10930.907131/2011-33

2) Decadência do direito de lançar ou de revisar o procedimento do contribuinte. No mérito
apresenta os argumentos de que apresentou a contabilidade comercial e fiscal comprovando o
direito creditório e distinguindo nos seus registros o Faturamento das Receitas Financeiras.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminares
A Recorrente alega em sede de preliminares dois argumentos: 1) Cerceamento do
direito de defesa por ter ocorrido mudança no critério jurídico; 2) Decadência do direito de
lançar ou de revisar o procedimento do contribuinte.

1) Cerceamento do direito de defesa por ter ocorrido mudança no critério
jurídico
A Recorrente alega que o despacho decisório trouxe como fundamento da
improcedência do pedido de restituição o pressuposto de que o crédito alegado simplesmente não
existiria. Ou seja, o crédito teria sido totalmente utilizado para quitação de débito confessado
tendo a primeira decisão da instância a quo ocorrido no mesmo sentido. Entretanto, afirma a
Recorrente que na segunda decisão (determinada pela 2a Turma Especial da 3a Seção de
Julgamento do CARF) a DRJ/CTA manteve a improcedência por outro fundamento, qual seja,
falta de documentos (contas contábeis e livros) que demonstrassem a base de cálculo das receitas
financeiras indicadas no pedido. Ou seja, segundo a Recorrente ocorreu uma mudança completa
na descrição dos fatos e na disposição legal. Por esse motivo entende que deve haver, “no
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.164 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10930.907131/2011-33

mínimo, a declaração da nulidade da decisão de primeira instância e reabertura do prazo para
juntada dos elementos pertinentes, sob pena de flagrante cerceamento ao direito à ampla
defesa”.
Antes da análise da suposta alteração do critério jurídico propriamente dito,
necessário trazer algumas informações normativas a respeito do instituto da compensação
tributária instituída pela Lei no 9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03), especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do
contribuinte mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que
efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual
extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Retomando o presente caso verifica-se houve a emissão do Despacho Decisório
Eletrônico. Diante desta decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
dando início ao contencioso administrativo. Tal pleito foi julgado improcedente pela DRJ por
duas vezes. Na primeira decisão, sinteticamente, a instância a quo foi no sentido de que a decisão
do STF sobre a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/COFINS tinha efeitos inter partes, não erga omnes, afastando a sua aplicação e mantendo o
despacho decisório. Ato contínuo, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contestando o
entendimento da DRJ e reitera a inconstitucionalidade declarada pelo STF sobre o §1o do art. 3o
da Lei n° 9.718/98. Com isso a 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, com
fundamento no art. 62 do RICARF e na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF,
confirmou no presente processo o que havia sido decidido pelo mais alta corte judicial brasileira
e determinou que os autos retornasse à instancia a quo para que fosse analisada a parte
probatória (livros diário e razão) com vistas a verificar se de fato há o direito creditório
vindicado. E foi neste sentido que a DRJ/CTA procedeu quando da sua segunda decisão
proferida no acórdão agora recorrido, especialmente no trecho reproduzido a seguir:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.164 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10930.907131/2011-33

Significa, assim, que o fato de ter sido declarada a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo do PIS e da Cofins promovido pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, de
1998, relação alguma tem com o pagamento efetuado (de Cofins não cumulativa), o qual,
é válido salientar, decorre da apuração da Cofins nos termos da legislação vigente e
conforme Dacon e DCTF apresentados.
Neste contexto, resta claro que o pedido, tal qual formulado, não pode ser deferido.
Ademais, ainda que se admitisse que a questão do alargamento também deveria ser
observada nos casos de contribuições calculadas com base no critério da não
cumulatividade, atentando-se para o que dispõe o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, c/c arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não se vislumbra nos documentos
apresentados (excertos dos livros diário e razão, onde consta o lançamento nas contas
contábeis nos 8.01.10.25.7-4 e 8.01.10.25.8-6, de valores de PIS e de Cofins que teriam
incidido sobre as receitas financeiras do período) qualquer prova acerca das contas
contábeis e dos valores que, no entender da contribuinte, comporiam as bases de cálculo
das receitas financeiras indicadas no pedido, sendo certo que, na falta dessa
comprovação, não há como se verificar se os valores pleiteados realmente têm alguma
relação com receitas compreendidas num suposto alargamento da base de cálculo do PIS
e da Cofins não cumulativas.
Portanto, observa-se que a decisão recorrida não só cumpriu a determinação da
decisão da 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, como também seguiu a
ordem natural da análise do direito creditório vindicado, procedendo a apreciação da
documentação apresentada após encerradas as discussões acerca da inconstitucionalidade §1o do
art. 3o da Lei n° 9.718/98. Neste sentido, reputo improcedentes os argumentos a respeito da
mudança no critério jurídico procedido pela decisão recorrida suscitado em sede de preliminares
pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada no Recurso
Voluntário.

2) Decadência do direito de lançar ou de revisar o procedimento do
contribuinte
A Recorrente alega, ainda em sede de preliminares, a ocorrência do instituto da
decadência pelos motivos a seguir expostos. Primeiro seria pelo fato de o procedimento
restituitório/compensatório do contribuinte ter sido procedido em 06/11/2002 e, por ter se
passado mais de 13 anos (data da apresentação do Recurso Voluntário), o fisco estaria
impossibilitado de proceder qualquer espécie de lançamento, já que haveria transcorrido mais de
5 anos nos termos do art. 150, §4o c/c art. 149, ambos do CTN. Acrescenta ainda que, mesmo
que se considere a data da apresentação da PER/DCOMP (30/06/2005), também teria se
completado 5 anos para a homologação tácita (30/06/2010). Como terceira via, ainda menciona
como referência a data de transmissão da DCTF 31/07/2004, “o prazo de 5 anos escoou-se em
30/06/2006, impondo-se também o reconhecimento da decadência”. Apresenta ainda uma quarta
referência como possibilidade de vindicar a ocorrência do instituto da decadência, qual seja: “Se,
tomando como referência 16/08/2004 – data do fato gerador (Crf. Fls.) – a homologação tácita
deu-se em 5 anos após, ou seja em 13/07/2001, impondo-se também a decadência supra
referida”.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.164 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10930.907131/2011-33

Improcedentes os argumentos trazidos pela Recorrente.
Apesar da confusão de datas e argumentos concernentes a decadência,
objetivamente cabe aqui destacar que estamos tratando de pedido de restituição/compensação
regido pela Lei no 9.430/96 em seu art. 73 e seguintes. Não há que se falar em constituição do
crédito tributário por meio do lançamento fiscal e aplicação dos prazos previsto no art. 150,
caput e §4o e no art. 173, ambos do CTN. Vejamos, então, o que dispõe o caput e o §5o do artigo
74 que trata de homologação de compensação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)".
Ou seja, após a apresentação da DCOMP a Receita Federal tem um prazo de cinco
anos para análise do pleito. Não o fazendo neste prazo, ocorre a homologação tácita da
compensação declarada. Entretanto, no presente processo, estamos diante apenas de Pedido de
Restituição, no qual não há previsão legal estabelecendo prazo para análise dos referidos
pedidos. Destaque-se não cabe aqui estender a aplicação legal prevista para os institutos da
decadência e da homologação tácita de compensações ao pedido de restituição se não houver
previsão legal para tanto.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência/homologação
tácita.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre Pedido de Restituição de
suposto pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) no mês de julho/2004, por meio da PER/DCOMP no
20984.14882.300605.1.2.04-2043.
Ademais, ainda que se admitisse que a questão do alargamento também deveria ser
observada nos casos de contribuições calculadas com base no critério da não cumulatividade, atentando-
se para o que dispõe o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não se vislumbra nos documentos apresentados (excertos dos livros diário e razão, onde consta
o lançamento nas contas contábeis nos 8.01.10.25.7-4 e 8.01.10.25.8-6, de valores de PIS e de Cofins que
teriam incidido sobre as receitas financeiras do período) qualquer prova acerca das contas contábeis e
dos valores que, no entender da contribuinte, comporiam as bases de cálculo das receitas financeiras
indicadas no pedido, sendo certo que, na falta dessa comprovação, não há como se verificar se os
valores pleiteados realmente têm alguma relação com receitas compreendidas num suposto alargamento
da base de cálculo do PIS e da Cofins não cumulativas.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.164 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10930.907131/2011-33

O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente, conforme já disposto nas preliminares linhas acima, afirmando que não houve a
comprovação de que as receitas financeiras do período objeto da presente análise compuseram a
base de cálculo da COFINS, não identificando nos “excertos dos livros diário e razão, onde
consta o lançamento nas contas contábeis nos 8.01.10.25.7-4 e 8.01.10.25.8-6, de valores de PIS
e de Cofins que teriam incidido sobre as receitas financeiras do período”.
A Recorrente retoma a discussão sobre seu direito creditório afirmando
incialmente que “mantém as suas contabilidades, comercial e fiscal, extrínseca e intrinsicamente
de acordo com a legislação comercial e tributária, cabendo à Autoridade o ônus da prova da
sua inveracidade dos fatos nela registrados”. Destaca ainda que a referida escrituração faz prova
a favor do contribuinte, onde se encontra registrada as receitas financeiras, apesar de não mais
dispor dos documentos financeiros (extratos bancários e de outras instituições financeiras) já que
passados mais de 15 anos do auferimento das referidas receitas. Para tanto, fundamenta seus
argumentos nos artigos 195 e 174 do CTN. Diante destas colocações, apresenta um “passo a
passo” indicando todos os comprovantes que dispõe, quais sejam: escrituração no diário e no
razão, DACON, DCTF e DARF. Destaca ainda que o faturamento encontra-se contabilizado de
acordo com as normas contábeis da seguinte forma:

Analisando os documentos juntados aos autos verifico que o valor da COFINS de
R$2.657,91 indicado no pedido de restituição coincide com aquele constante da planilha
“Faturamento Mensal do Ano de 2004” constante da e-fl. 163. Entretanto, nesta mesma planilha,
tanto a totalidade das vendas e devoluções que deram origem à base de cálculo apurada quanto
as Receitas Financeiras não coincidem com o somatório das contas contábeis de mesma natureza
juntadas aos autos às e-fls. 136 a 155. Veja a seguir a reprodução da planilha.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.164 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10930.907131/2011-33

Dos registros contábeis juntados aos autos, este relator extraiu os seguintes
valores relacionados com as Receitas Financeiras, Faturamento (Receitas Vendas/Revendas) e
Devoluções:
Receitas Financeiras – Contabilidade:
Descontos Obtidos – 5.009,32 + Juros Ativos 22.163,34 + Rendimentos de
Aplicação 321,88 + Variações Monetárias 11,24 = 27.505,78
Faturamento – Contabilidade:
Vendas Farinha Especial 2.901.292,38 + V F Globomix 1.445.878,46 + V Pré-
mistura 38.089,95 + V Nhoque 1.940,85 + V Mistura para Bolo 40.492,40 + V
Farelo de Trigo 361.568,20 + V Trigo a Granel 302,00 + V Macarrão e Lasanha
52.890,18 + V Globopan 7.492,20 + V Filial Curitiba 336.106,51 + V Filial RJ
691.462,47 + Revenda Kibe 405,30 + Fretes 308.586,83 = 6.186.507,73
Devoluções – Contabilidade:
Farinha Especial 19.737,40 + Globomix 6.123,00 + Macarrão 78,00 + Mistura
para bolos 57,90 + Filial Curitiba 5.594,50 = 31.590,80
Ou seja, a Receita Financeira indicada na planilha para a apuração da COFINS foi
de R$34.972,55. Entretanto, ao analisar os arquivos da contabilidade (Razão) apresentado,
verifica-se que o total da referida receita foi de R$27.505,78.
Destaque-se ainda que a base de cálculo da COFINS FAT indicada na planilha foi
de R$6.189.833,44 (Vendas R$6.221.424,24 – Devoluções R$31.590,80), entretanto efetuando o
somatório das contas contábeis de vendas/revendas/fretes subtraindo as devoluções, obter-se-ia
uma base de cálculo de R$6.154.916,93.
Novamente reforço o entendimento de que o presente Colegiado tem
acompanhado a tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo
administrativo fiscal para acolher as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para
sua aplicação é necessária a apresentação pormenorizada por parte da Recorrente dos elementos
indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente
pretendidos.
Neste sentido, reforço que, apesar de a Recorrente ter apresentado os registros
contábeis que em tese dariam suporte ao valor objeto do direito creditório pleiteado, entendo
deficientes por ausência de suporte em documentos fiscais e bem como pela ausência de
correlação com as bases de cálculo indicadas na planilha demonstrativa. Ou seja, não houve uma
demonstração/comprovação da base de cálculo da contribuição apurada a partir do faturamento,
bem como não indicou/comprovou qual seria o valor correspondente a receita financeira que se
encontraria fora do conceito de faturamento e que se enquadraria no alargamento
inconstitucional da base de cálculo da contribuição tal qual declarado pelo Supremo Tribunal
Federal.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.164 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10930.907131/2011-33

Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Original